Tribunal: STF
Processo: RHC 267278
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Prisão preventiva mantida como Garantia da ordem pública. Modus operandi da conduta e possibilidade concreta de reiteração delitiva. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

    III. Razões de decidir

    5. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, como na espécie, em que o agravante foi preso em flagrante enquanto mantinha em depósito aproximadamente 30 quilos da substância entorpecente “maconha”, fracionados em 35 “tijolos”, 54 gramas de cocaína, além de balança de precisão, embalagens para a comercialização das drogas e dinheiro em espécie.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental desprovido.